Tribunal: TJMT
Processo: 1020740-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020740-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MATA RICA LTDA - ME - CNPJ: 00.937.698/0001-76 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS EM DECORRÊNCIA DE DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELA PARALISAÇÃO DO FEITO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE TRÊS ANOS. IMPUGNAÇÃO PELO ENTE ESTATAL COM FUNDAMENTO EM SUPOSTOS ATOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS RELEVANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DAS SANÇÕES ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação ordinária de obrigação de fazer c/c obrigação de não fazer e pedido de tutela antecipada, ajuizada por Agropecuária Mata Rica Ltda. – ME, acolheu pedido de reconsideração e deferiu tutela provisória de urgência, suspendendo a exigibilidade da multa imposta pelo Auto de Infração no 1193D e os efeitos do Termo de Embargo no 0605D, com fundamento na possível ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia da Administração Pública por período superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes no processo administrativo sancionador, configurando prescrição intercorrente apta a justificar a suspensão dos efeitos dos atos administrativos impugnados em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental está disciplinada pelos arts. 19, §2o, e 20, II, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013, nos termos da tese firmada no IRDR – Tema 9, sendo caracterizada pela paralisação do processo por mais de três anos, sem atos inequívocos de instrução ou impulso processual.

4.

Constatado, em sede de cognição sumária, que entre a lavratura do Auto de Infração no 1193D (18/5/2018) e a notificação válida da autuada (28/10/2021) transcorreu período superior a três anos, sem a prática de atos administrativos instrutórios aptos a interromper a prescrição, especialmente diante do reconhecimento pela própria Administração da invalidade da notificação editalícia anteriormente realizada.

5.

A juntada de relatório técnico em 2018 e de certidão de antecedentes em 2021 não configura, de forma segura, atos de impulso ou instrução processual suficientes para interromper a contagem do prazo prescricional, conforme orientação jurisprudencial no âmbito do TJMT.

6.

Diante da plausibilidade da tese de prescrição intercorrente e da ausência de prova segura em sentido contrário, justifica-se a manutenção da tutela provisória deferida, que suspendeu os efeitos dos atos administrativos até o julgamento final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente administrativa configura-se quando, no processo sancionador ambiental, a Administração permanecer inerte por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual.

2.

Relatórios técnicos isolados e certidões internas meramente informativas não constituem, por si sós, marcos interruptivos da prescrição intercorrente.

3.

A suspensão dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo é medida adequada diante da plausibilidade da prescrição intercorrente e da ausência de prejuízo irreversível à atuação do poder de polícia ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, §2o, e 20, II, parágrafo único; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 1043340-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/01/2025; TJMT, N.U. 1048376-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela Antecipada no 1021689-06.2025.8.11.0041, ajuizada por
Agropecuária Mata Rica Ltda. – ME
, acolheu

pedido de reconsideração apresentado pela parte autora e deferiu a tutela provisória requerida, suspendendo a exigibilidade da multa imposta pelo Auto de Infração no 1193D e o Termo de Embargo no 0605/D até o julgamento definitivo da demanda, com fundamento na possível ocorrência de prescrição intercorrente.

Nas razões o agravante sustenta a reforma da decisão recorrida defendendo, em princípio, a inexistência de cerceamento de defesa, ao argumento de que inexistiu qualquer vício na notificação administrativa realizada no Processo Administrativo no 349463/2018, relativo ao Auto de Infração no 1193D e o Termo de Embargo no 0605/D, pois tal ato foi inicialmente realizado mediante carta com aviso de recebimento para os endereços constantes nos registros oficiais da SEMA, sendo posteriormente substituído por notificação por edital diante do insucesso da via postal. Ressalta, neste ponto, que a responsabilidade pela atualização do endereço junto ao órgão ambiental é da própria autuada e que a notificação editalícia foi realizada em consonância com o disposto no art. 4o, §9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

No tocante à prescrição intercorrente, o agravante refuta a inércia da Administração, indicando diversas movimentações ocorridas no bojo do Processo Administrativo no 349463/2018, incluindo a lavratura do auto de infração, emissão de relatórios técnicos, sucessivos despachos e publicações no Diário Oficial do Estado, de modo a configurar a prática de atos interruptivos do prazo prescricional.

Alega também, no concernente à prescrição punitiva, que esta não se confunde com a duração do processo administrativo, porquanto o prazo de cinco anos se refere ao início da apuração da infração e não à sua conclusão, devendo prevalecer a aplicação das normas específicas do Decreto Estadual no 1.986/2013 e da jurisprudência pátria no sentido de que atos instrutórios no curso do processo administrativo são suficientes para interromper a contagem do prazo.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, aduzindo estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano de difícil reparação, em virtude da indevida limitação do exercício do poder de polícia ambiental pelo Estado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada nos termos da fundamentação supra (id. 295438899).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão fundamentada lançada no id. 296014384.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais sustentou a manutenção da decisão recorrida. Reafirmou a ocorrência de prescrição intercorrente, invocando a ausência de qualquer impulso válido no processo administrativo por período superior a três anos, bem como a invalidade da citação editalícia, por ausência de diligências prévias para localização da autuada. Destacou, ainda, que a omissão administrativa comprometeu o contraditório e a ampla defesa, em afronta às normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à matéria ambiental (id. 301885899).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou-se pelo provimento do recurso,
a fim de revogar a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, restabelecendo a exigibilidade do Auto de Infração n. 1193D e dos efeitos do Termo de Embargo n. 0605D
(id. 304225883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a Agropecuária Mata Rica Ltda. – ME ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer c/c obrigação de não fazer e pedido de tutela antecipada em face do Estado de Mato Grosso, sustentando a nulidade do Auto de Infração no 1193D, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 18/5/2018, em razão de suposto desmatamento de 48.3720 hectares de vegetação nativa em Área de Reserva Legal, sem a devida autorização da autoridade competente, ensejando a aplicação de
multa no valor de R$ 241.860,00 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta reais), bem a lavratura do Termo de Embargo no 0605D.

A parte autora alegou que a nulidade do procedimento decorreria do fato de ter sido notificada exclusivamente por edital no bojo do Processo Administrativo no 349463/2018, sem que houvesse a prévia tentativa efetiva de intimação pessoal, o que, segundo sustenta, configuraria cerceamento de defesa. Argumentou, ainda, que, no caso concreto, teriam operado tanto a prescrição da pretensão punitiva quanto a prescrição intercorrente, diante da inércia administrativa.

Contudo, pleiteada a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa administrativa constante do Auto de Infração no 1193D, bem como os efeitos do Termo de Embargo no 0605D, foi indeferido o seu pedido, ao fundamento de que
os documentos acostados à petição inicial não seriam suficientes para evidenciar, de forma convincente, a probabilidade do direito invocado quanto às alegações de nulidade da notificação administrativa e ocorrência das prescrições punitiva e intercorrente (id. 193811643 – autos originários).

P
osteriormente, em sede de pedido de reconsideração,
o magistrado entendeu estarem presentes elementos suficientes para reconhecer, ao menos em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese de prescrição intercorrente, diante da ausência de movimentação do processo administrativo por mais de três anos entre a lavratura do auto de infração e a realização de notificação válida da autora. Com base nesse fundamento, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa e dos efeitos do embargo até o julgamento final da ação principal (id. 197429702).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento,
alegando, em síntese, que não houve qualquer irregularidade na notificação administrativa ou cerceamento ao direito de defesa da parte autora. Defendeu, ainda, que não se configuraram, no caso, nem a prescrição punitiva nem a intercorrente, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada.

O recurso, todavia, não merece acolhimento.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que o juízo
a quo
, nas duas decisões que proferiu acerca da tutela de urgência pleiteada pela parte agravada, afastou expressamente as alegações de nulidade do auto de infração e do termo de embargo, por suposta ausência de notificação válida, bem como rejeitou a tese de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. A única fundamentação acolhida foi aquela relacionada à prescrição intercorrente, conforme se extrai da seguinte passagem da decisão agravada:

“(...)
Em relação à prescrição intercorrente
, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Feitas tais considerações, identifico indícios da ocorrência da prescrição intercorrente, pois, entre a data da lavratura do auto de infração e a notificação válida, transcorreu o prazo de três anos”
. (id. 197429702 – autos originários)

Dessa forma, não obstante a extensa argumentação apresentada nas razões recursais, a análise do presente agravo de instrumento ficará circunscrita à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente como fundamento da tutela provisória deferida. Isso porque, no tocante às demais matérias invocadas, não há, neste momento processual, interesse recursal por parte do Estado de Mato Grosso, já que tais pontos foram expressamente rejeitados pelo juízo de primeiro grau.

Dito isso, os arts. 19, §3o e 20, II, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013, aplicáveis ao caso concreto por força do IRDR no
1012668-37.2022.8.11.0000
(Tema 9)
, dispõem que o prazo da prescrição intercorrente é de três anos e se interrompe apenas por atos inequívocos da administração que importem instrução ou impulso processual, veja-se:

“Art. 19. (...)

§2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3(três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação”.

“Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

(...)

II – por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

(...)

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”.

Pois bem, no caso concreto,
consta dos autos de origem que o Auto de Infração no 1193D foi lavrado em 18 de maio de 2018. Contudo, a notificação válida da parte autuada somente foi efetivada em 28 de outubro de 2021, conforme se vê no id. 189428678, p. 52, ou seja, mais de três anos após a lavratura do referido documento. Ressalte-se, ainda, que a própria Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, em manifestação interna datada de 18 de junho de 2021 (id. 189428678, p. 39), reconheceu a invalidade da primeira tentativa de notificação por edital, o que reforça a tese de que o procedimento permaneceu sem efetivo avanço durante longo período.

Assim, a análise da documentação acostada ao feito permite concluir, ao menos neste momento de cognição sumária, que entre a data da lavratura do auto e a efetiva notificação houve inércia estatal relevante por mais de três anos.

Embora o agravante sustente que a juntada do relatório técnico, em 4 de julho de 2018 (id. 189428678, p. 6/11), e da certidão de antecedentes, em 23 de abril de 2021 (id. 189428678, p. 37), representariam atos interruptivos da prescrição, tais elementos não se revelam, com segurança, suficientes para afastar, desde logo, a alegação de prescrição intercorrente.

Isso porque, quanto ao relatório técnico, observa-se que, além de não se configurar propriamente como ato de impulso ou de instrução processual, entre a sua elaboração e a notificação da parte autuada, transcorreu igualmente o período superior a três anos, o que, por si só, fragiliza sua eficácia como marco interruptivo, dado que não houve sequência processual apta a caracterizar a continuidade da instrução.

Por sua vez, a certidão de antecedentes, conquanto conste como documento juntado no processo administrativo, trata-se de movimentação burocrática interna e meramente informativa, conforme vem entendendo este Tribunal de Justiça, o que obsta, em princípio, que seja considerada de forma segura como marco interruptivo do prazo prescricional.

A propósito, veja-se o seguinte julgado desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal.

A decisão agravada fundamentou-se no Decreto Estadual n 1.986/2013 e na tese fixada no IRDR – Tema 9, que estabelece a prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanecer paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o decurso de mais de

três anos sem prática de atos efetivos de apuração dos fatos e instrução no processo administrativo ambiental, configurando prescrição intercorrente; e (ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa poderia ser reduzida por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contagem do prazo prescricional intercorrente se dá pela ausência de atos administrativos efetivos de apuração dos fatos e impulso processual, conforme disposto no art. 19, § 2o, e art. 20, II, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e na tese fixada no IRDR – Tema 9.

5. No caso concreto, o processo permaneceu paralisado por mais de quatro anos, sem prática de atos instrutórios efetivos. A mera juntada de certidão de antecedentes, por si só, não interrompe a prescrição.

6. Quanto aos honorários advocatícios, sua fixação em 10% sobre o valor da causa respeita os critérios legais do art. 85, § 3o, I, do CPC, não cabendo a aplicação excepcional da equidade prevista no § 8o do mesmo artigo.

7. O entendimento do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não for inestimável, irrisório ou muito baixo, hipótese que não se aplica ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente administrativa se configura quando o processo de apuração de infração ambiental permanecer paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais segue os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa não for inestimável, irrisório ou muito baixo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, § 2o, e 20, II, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ApCiv 1043340-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mario Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/1/2025”
. (N.U 1048376-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Vice-Presidência, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Desse modo, diante da plausibilidade da tese de prescrição intercorrente e da ausência de elementos probatórios conclusivos que infirmem a inércia administrativa por período superior a três anos, mostra-se prudente, por ora, a manutenção da medida liminar concedida, que se limitou a suspender os efeitos dos atos administrativos até o julgamento do mérito da ação principal, sem comprometer de forma irreversível a atuação fiscalizatória do Estado.

Nada obsta, contudo, que no curso do processo de origem, com o amadurecimento da instrução probatória e a formação do contraditório, ou ainda diante do surgimento de fato juridicamente relevante, o magistrado reavalie a medida liminar ora deferida. Isso porque, tratando-se de decisão proferida em sede de cognição não exauriente, de natureza precária e provisória, é plenamente possível sua modificação ou revogação a qualquer tempo, desde que de forma devidamente fundamentada, nos termos da legislação processual vigente.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025